Tribunal: TJSP
Processo: 0020908-70.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior – Recurso fazendário parcialmente

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior – Recurso fazendário parcialmente provido – Recurso dos embargados desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000738941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020908-70.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes ANA IZAURA
MULLER LORENZATO (JUSTIÇA GRATUITA), CLARICE VIEIRA, CLAUDIMIR
COUTO, JOAO BATISTA BARROSO, JOSE CARLOS CARVALHO, JOSE LUIZ
DA COSTA, MARCO ANTONIO BARBOSA, MARI CELIA STABILE, MARIA
CONCEIÇAO BUENO SOUZA PINTO, MILCE SILVA DE OLIVEIRA e SONIA
APARECIDA BEORDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Recurso
fazendário parcialmente provido e recurso dos embargados desprovido, por V.U.", em
conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30935
Apelação no 0020908-70.2010.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
Apelados:
ANA IZAURA MULLER LORENZATO E OUTROS
Juiz de 1a Inst.: Celina Kiyomi Toyoshima
“ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da
aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n°
11.960/09
Inconstitucionalidade dos índices previstos na
norma,
para
a
correção
monetária

Retratação do
posicionamento anterior Recurso fazendário parcialmente
provido Recurso dos embargados desprovido.”
Adotado o relatório de fls. 215/216, esta Colenda
Câmara negou provimento aos recursos das partes e manteve o
afastamento do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, no tocante aos juros e correção monetária.
Com
a
interposição
de
Recursos
Especial
e
Extraordinário e tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146, Tema no 905, pelo Superior Tribunal de Justiça, e do RE no
870.947, Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal, retornaram os
autos para fins do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
RELATEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
O entendimento adotado no v. acórdão foi no sentido
de manter o afastamento do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09 tanto em relação à correção monetária quanto
aos juros de mora, determinando-se, no tocante a estes últimos, a utilização
do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP no
2.180/01, e correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça. No entanto, com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em
20/09/2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do
art. 5o, da Lei no 11.960/09, também para a fase de conhecimento do
processo, conforme se verifica:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
O Superior Tribunal de Justiça também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
condenações a envolver a Fazenda Pública, quando do julgamento do
REsp no 1.495.146, Tema no 905, de Relatoria do Ministro Mauro
Campbell Marques, em 22/02/2018, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (...)”
Especificamente quanto ao caso dos autos, que versa
sobre vencimentos de servidor público, restou pacificado o seguinte
entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Portanto, estando o julgado em desacordo com tal
entendimento, necessária a sua adequação, para o fim de, quanto aos juros
de mora, determinar a aplicação do índice de 1% ao mês, até julho de
2001, de 0,5% ao mês, até junho de 2009, marco a partir do qual devem ser
observados os ditames do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09.
A correção monetária deve se dar pela utilização da
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça-IPCA-E, conforme já
determinado.
Ocorrendo isto, em Juízo de retratação, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DOS EMBARGADOS, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
(assinatura eletrônica)
VG